Tribunal: TJDFT
Processo: 0745992-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745992-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA AGRAVADO: DIVINA DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZM Sociedade de Crédito Direto S.A. contra decisão do proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 214240496 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em desfavor de Divina de Souza, processo n. 0700387-59.2024.8.07.0002, deferiu o pedido de penhora de 10% dos vencimentos da executada, limitada ao percentual de margem consignável disponível em sua folha de pagamento, nos seguintes termos: Ante a procuração juntada no ID 210487019, defiro o pedido de ID 214051894. Retire-se a restrição junto ao RENAJUD. A parte exequente informa que já foram realizadas diversas buscas de bens em nome da parte executada, sem êxito (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e ONR). A exequente afirma que a executada é servidora vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e aufere renda líquida mensal de R$ 7.416,68. Diante disso, requer a penhora no percentual de 10% do salário líquido que equivale o importe de R$ 741,66, em aproximadamente 32 parcelas a fim que satisfaça o débito exequendo. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do Tribunal da Cidadania e desta Corte de Justiça. Inexistindo elementos a evidenciar o comprometimento dos rendimentos do devedor em nível que prejudique as necessidades essenciais e a subsistência do núcleo familiar, mostra-se razoável impor constrição salarial em valor consideravelmente inferior à renda mensal do executado. Nesse sentido é o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE DESPEJO. PENHORA DE SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.1 – Execução. Penhora de salário. Possibilidade. Exame das circunstâncias do caso concreto. Nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, a regra geral da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, descrita no art. 833, inc. IV, do CPC, pode ser flexibilizada, desde que seja preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. No caso em exame, as circunstâncias denotam que a penhora de módico percentual não tem o condão de impactar a subsistência da devedora e de sua família.2 – Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1928935, 0729214-86.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no PJe: 11/10/2024.) ISSO POSTO: 1) Defiro o pleito formulado pelo exequente para instituir penhora de até 10% (dez por cento) dos vencimentos a que faz jus a executada, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 1.1) A constrição ora instituída estará limitada ao percentual de margem consignável disponível na folha de pagamento do executado. 2) Intime-se o exequente para informar a conta para depósito dos valores. 2.2) Faço registrar que para a expedição de alvará eletrônico, por meio de transferência via PIX, é imprescindível que seja informada chave do tipo CPF/CNPJ da parte exequente ou de advogado(a) com poderes para tanto. 3) Com os dados acima, oficie-se à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para promover o desconto mensal, nos vencimentos do executado, no percentual estipulado, até a satisfação do crédito. Inconformada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65611582), narra ter ajuizado, na origem, execução de título extrajudicial em desfavor de Divina de Souza, ora agravada, em que objetiva a satisfação de dívida que perfaz o valor atualizado de R$ 24.043,99. Relata que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens da devedora, requereu ao juízo de origem a penhora do percentual de 10% remuneração por ela percebida como servidora pública. Informa ter a decisão agravada deferido a constrição requestada, limitando-a, contudo, à margem consignável disponível na folha de pagamento da executada. Alega entender o Superior Tribunal de Justiça pela relativização da regra da penhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, nos casos em que preservado o mínimo existencial para o devedor e sua família. Assevera cabível a realização de penhora diretamente sobre folha de pagamento do servidor público, ainda que se trate de dívida de caráter não alimentar. Sustenta ser possível que a constrição “ultrapasse o limite da margem consignável, uma vez que é de conhecimento geral que maior parte dos servidores não possuem margem consignável disponível”. Reputa presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento; b) A intimação da agravada, para querendo, responder o presente recurso; c) a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso; d) Provimento do recurso para deferir o pedido de penhora em 10% sobre a sua remuneração liquida, independente de margem disponível, da parte executada DIVINA DE SOUZA- CPF: 291.324.361-49 . Preparo regular (Ids 65611585, 65611586, 65611588 e 65611589). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, a decisão agravada deferiu o pedido de penhora no importe de 10% dos vencimentos da devedora, servidora pública vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Id 212201855, p. 6, do processo de referência), limitada, contudo, ao percentual de margem consignável disponível em sua folha de pagamento. Em razões recursais, alega a agravante, em síntese, a necessidade de reforma do pronunciamento judicial atacado para que a constrição recaia sobre a remuneração mensal líquida da executada, independentemente da existência de margem consignável disponível. Pois bem. É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do c. STJ e de julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que os agravados não pagaram o empréstimo bancário por eles livremente firmado, e nenhuma iniciativa esboçam para pagar a dívida existente. A propósito, ressalto que em recente julgamento, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificou o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Aludido julgamento restou compendiado na seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) Conquanto seja admitida a mitigação da impenhorabilidade de tais verbas, é assente o entendimento desta e. 1a Turma Cível no sentido de que a constrição sobre percentual da remuneração do devedor, realizada diretamente em folha de pagamento, deve observar como limite a margem consignável disponível, sob pena de afetar o resguardo do mínimo essencial a sua subsistência. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. DILIGÊNCIAS PARA CONSTRIÇÃO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS INFRUTÍFERAS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PERCENTUAL MÓDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO SUSTENTO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual do salário da parte ré/devedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra geral da impenhorabilidade de salários atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019). 3. Inexistência, no caso concreto, de demonstração de prejuízo ao sustento familiar e de situação apta a atrair a incidência do art. 833, IV, do CPC. 4. Levando em consideração a remuneração percebida pela ré/agravada e o esgotamento dos meios disponíveis à satisfação do crédito exequendo, afigura-se razoável a constrição de percentual módico do salário da executada, que ora fixo em 10% (dez por cento), diretamente em folha de pagamento, respeitada a margem consignável disponível, até a satisfação do débito. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1918025, 0727070-42.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 16/09/2024.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO DO OBRIGADO. PENHORA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. COMPREENSÃO DA OBRIGAÇÃO NAS EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE CONTEMPLADAS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL (CPC, art. 833, IV e § 2o). MODULAÇÃO. MARGEM CONSIGNÁVEL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA LIMITAÇÃO. DESACOLHIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios, derivando e destinando-se a remunerar o labor do profissional do direito, revertendo-se, pois, ao fomento de suas despesas cotidianas, qualificam-se como obrigação de natureza alimentar (CPC, art. 85, §14), inserindo-se, diante da natureza jurídica que encerram, na ressalva expressamente contemplada pelo § 2o do artigo 833 do novel estatuto processual, tornando legítima a penhora do auferido pelo obrigado à guisa de remuneração, observado como limite o equivalente ao convencionado como “margem consignável”, como forma de realização da verba honorária. 2. Conquanto o procedimento executivo seja destinado à satisfação da obrigação retratado no título que o aparelha, porquanto encerra prestação não satisfeita, encerrando a expropriação forçada do patrimônio do executado a fórmula de realização da obrigação inadimplida, não pode ser transmudado em meio aflitivo de sua subsistência, pois não é esse seu desiderato, ensejando essa apreensão que, ponderado o objetivo da execução, a penhora, alcançando a remuneração do excutido, seja modulada, permitindo-lhe a preservação de sua subsistência e de sua família, consoante preceitua o primado constitucional de dignidade da pessoa humana. 3. Plasmada a viabilidade de penhora dos rendimentos do devedor para pagamento de verba oriunda de fixação de honorários de sucumbência, a modulação da constrição deve observar a limitação do percentual referente à margem consignável disponível, afigurando-se inviável a determinação de constrição de percentual sobejante à disponibilidade prevista em aludido parâmetro limitador, tendo em vista que o objetivo da salvaguarda prevista pelo legislador processual atinente à impenhorabilidade de salários residira justamente na preservação da subsistência do devedor e sua família. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1235577, 0713632-22.2019.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2020, publicado no DJe: 04/05/2020.) (grifos nossos) Nesse diapasão, constatada a possibilidade de limitação dos descontos na folha de pagamento da parte executada à existência de margem consignável disponível, conforme entendimento acima exposto, não identifico, ao menos em exame perfunctório, a plausibilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal sejam concedidos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. [...] (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300) [...]. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Dessa forma, não identifico, nesta apreciação inicial, a presença cumulativa dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora